Tribunal: TJDFT
Processo: 0708422-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE FICTA. ALEGADA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve a condenação ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente a título de pensão militar por morte ficta, entre 02/12/2016 e 30/07/2017.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação dos Temas 666, 897 e 899 do STF, e da teoria da actio nata, para fins de reconhecimento da prescrição; (ii) saber se há contradição entre a data de reconhecimento da má-fé (23/02/2016) e a data de início da prescrição (07/11/2022).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado expressamente adotou o Tema 899 do STF, que fixa o termo inicial da prescrição quinquenal na data da finalização da tomada de contas especial, ocorrida em 07/11/2022, afastando a tese de prescrição.
As alegações sobre os Temas 666 e 897 e a teoria da actio nata foram analisadas de forma implícita ao se aplicar o marco prescritivo específico para decisões de Tribunais de Contas, afastando a imprescritibilidade.
Não há contradição entre os marcos temporais adotados, pois a data de 23/02/2016 refere-se à ciência da ilegalidade e perda da boa-fé, enquanto a data de 07/11/2022 diz respeito ao início da prescrição para cobrança judicial, nos termos do Tema 899.
Os embargos visam à rediscussão do mérito, o que não é cabível nesta via recursal, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão afasta a rediscussão da matéria, sendo incabível a pretensão de reforma por meio de embargos de declaração”.